Tribunal: TJPA
Processo: 0809254-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809254-74.2017.8.14.0301

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL SUBSCRITA POR PROCURADOR DE JUSTIÇA. PRERROGATIVA QUE CABERIA AO PROMOTOR DE JUSTIÇA. VÍCIO SANÁVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA INDEVIDA. EMENDA DA EXORDIAL PARA A CORREÇÃO DO DEFEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. OBTENÇÃO DE ACESSO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/SIGIRH DESTE ESTADO. SISTEMA INFORMATIZADO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES PROTEGIDAS PELO SIGILO CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. SUJEIÇÃO À CLAUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. DESCABIMENTO DE ACESSO DIRETAMENTE PELO
PARQUET
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR O VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM, ANULANDO A SENTENÇA. NO MÉRITO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. EXTINÇÃO DA SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL.

1.1. N
ão há dúvida de que a irregularidade concernente à representação processual constitui vício sanável, podendo ser corrigida a qualquer tempo, conforme os termos do artigo 76 do Código de Processo Civil que prevê a possibilidade de correção da referida inconsistência, não importando tal fato, por conseguinte, na extinção do feito sem apreciação do mérito.

1.2.
No caso vertente, após ser proferida a sentença extintiva sem resolução de mérito em razão da pressuposta irregularidade na representação processual, o apelante interpôs Embargos de Declaração postulando a ratificação da peça vestibular, sendo mencionada peça aclaratória subscrita por Promotores de Justiça. Afora isso, a peça recursal foi subscrita por membro do Ministério Público com atribuição funcional no primeiro grau, de tal sorte que, se o vício processual existia, foi sanado no curso do presente processo.

2. DO JULGAMENTO DO MÉRITO EM GRAU RECURSAL NA FORMA DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC.

2.1. A Lei nº 12.527/2011, que trata sobre o acesso à informação, dispõe no § 1º do seu artigo 31 que informação pessoal é aquela que se refere à pessoa natural identificada ou identificável. Além disso, estabelece que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Nesse sentido, entende-se que o normativo não impede a disponibilização de toda e qualquer informação pessoal, excetuadas aquelas que podem causar prejuízo ou dano aos direitos de personalidade do indivíduo.

2.2. No que se refere à divulgação da remuneração de agentes públicos, tem-se que o Supremo Tribunal

Federal (STF) já entendeu que a divulgação da remuneração de empregados e servidores públicos não violaria a garantia expressa no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, em que se afirma que “são invioláveis a intimidade, a vida

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Todavia, não é de se olvidar que a decisão oriunda daquele Sodalício em sede de repercussão geral, abrangeu tão somete a publicidade em sítio eletrônico da remuneração total percebida pelo servidor, ou seja, os valores a título de vencimentos acrescida das vantagens.

2.3. No âmbito deste Estado, é fato notório que o apelado disponibiliza em endereço eletrônico a relação nominal do servidor, a lotação, mês de referência e a respectiva remuneração e acréscimos pecuniários, valendo destacar que informações a respeito de dados como pagamento de pensão alimentícia e empréstimos financeiros, circunscrevem-se à vida privada do indivíduo, de modo que não há interesse público a ser tutelado nesse caso, conforme se pode aferir da análise do artigo 31, § 1º, I e II da Lei nº 12.527/2011.

2.4. Não se desconhece que o Ministério Público, em suas atividades institucionais, depara-se constantemente com a necessidade de obtenção de dados e informações de usuários investigados para instruir os procedimentos de sua alçada, cujas informações muitas vezes se encontram em banco de dados de pessoas jurídicas de direito público ou privado, não se desconhecendo que o acesso a tais informações é essencial para que haja sucesso na tarefa de individualização e identificação de agentes praticantes das mais diversas infrações, seja na posição de autores, partícipes ou até mesmo como testemunhas.

2.5. No caso em questão, a pretensão meritória ventilada na peça vestibular, na hipótese de ser deferida, possibilitaria ao Ministério Público obter, além dos dados cadastrais, que não gozam da proteção constitucional à intimidade, os dados relativos à vida privada do indivíduo, além de informações como o pagamento de pensão alimentícia e empréstimos financeiros contraídos pelo servidor perante instituição financeira, informações estas que não possuem relevância para além do servidor envolvido.

3. Apelo conhecido e provido. Pedido julgado improcedente. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletiva da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0809254-74.2017.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 3434070, págs. 01/18), historiou o apelante que o Procurador Nelson Medrado, com poderes delegados pelo Procurador-Geral de Justiça, ajuizou a ação ao norte mencionada, com o objetivo de compelir o Estado do Pará a disponibilizar o acesso ao Sistema de Folha de Pagamentos (SIGRH).

Disse que, na peça vestibular, foram expostos os princípios constitucionais e as disposições que amparariam o pedido, assentando-se que o Ministério Público deve ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública, reservado o sigilo legal, na forma do artigo 56, I, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 057/2006.

Esclareceu que o poder requisitório do Ministério Público dispensa prévia instauração de procedimento investigatório para fins de informações sigilosas, ressalvadas aquelas com reserva e jurisdição, conforme precedente que cita.

Argumentou que não houve conciliação com o demandado, tendo ele apresentado contestação arguindo, preliminarmente, a irregularidade de representação do Ministério Público, aduzindo que o Procurador de Justiça não possuiria competência para funcionar em primeiro grau de jurisdição, havendo violação ao princípio do promotor natural.

Frisou que o recorrido argumentou que disponibiliza, no portal da transparência, as informações sobre os seus servidores, de modo que os demais dados são de caráter pessoal, portanto sujeitos à reserva de jurisdição, arguindo, também, que o poder requisitório se encontra subordinado à instauração prévia de procedimento investigativo.

Disse que o processo ficou paralisado no período de 9/8/2017 a 12/8/2019.

Em 9 de setembro de 2019, o juiz de origem proferiu sentença terminativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, por irregularidade na representação ministerial.

Expôs que, diante do ocorrido, apresentou Embargos de Declaração subscritos por todos os membros do Ministério Público com capacidade postulatória, todavia o juízo de origem rejeitou as razões apresentadas sob o fundamento do pedido importar em rediscussão meritória.

Defendeu o apelante a inexistência de vício de capacidade postulatória do Procurador-Geral de Justiça ou de seus delegados, frisando que houve infringência ao artigo 128 da Constituição da República c/c artigos. 10, I e 29, IX da Lei nº 8.625/93.

Aludiu que a sentença partiu de uma premissa equivocada de que os Promotores de Justiça representam o Ministério Público em primeira instância e os Procuradores de Justiça, em segundo grau, destacando que o próprio Procurador de Justiça, à época, tratava-se de um Promotor.

Esclareceu que o Procurador-Geral de Justiça representa o Ministério Público na seara judicial e extrajudicial, podendo ele delegar suas atribuições a outros membros, Procuradores de Justiça ou Promotores de Justiça.

Argumentou que a ação originária não diz respeito a uma atribuição funcional do Ministério Público, mas sim visa garantir o seu próprio poder requisitório de acesso a base de dados e sistemas de informação de interesse público, respeitando-se o sigilo das informações compartilhadas.

Defendeu o recorrente que há diferença quando atua na defesa dos interesses que a Constituição lhe confere titularidade e quando atua como ente despersonalizado do Estado do Pará, com autonomia funcional e administrativa.

Afirmou que, nessa situação, sua atribuição visa resguardar sua própria estrutura e prerrogativas, de modo que nessa circunstância apenas o Procurador-Geral de Justiça possui a competência para representar a instituição.

Asseverou que, nos últimos anos, tem-se reconhecido a personalidade judiciária dos entes sem personalidade jurídica quando a questão de fundo diz respeito às suas prerrogativas.

Citou, inclusive, precedente desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Frisou que se é reconhecido para o Judiciário e Tribunais de Contas a personalidade judiciária para a defesa de suas prerrogativas, quiçá para o Ministério Público.

Citou doutrina em abono de sua tese.

Argumentou que houve literal violação aos artigos 76 c/c 319 do CPC, visto que, apesar de não haver nenhuma irregularidade na representação processual, mesmo que fosse o caso, não caberia a extinção do processo por esse fundamento, esclarecendo que de acordo com a legislação processual, em caso de constatação de irregularidade de representação, deveria haver a suspensão do feito e a concessão de prazo para a correção do vício.

Citou farta doutrina e jurisprudências nesse sentido.

Dissertou sobre a possibilidade do julgamento de mérito em segunda instância, por força do artigo 1.013, § 3º, do CPC.

Defendeu que, diferentemente do alegado pelo ente apelado, há nítida diferença entre informação sigilosa e aquela sujeita à prévia autorização judicial e que os órgãos de investigação e controle possuem direito ao livre conhecimento de tais dados.

Aludiu, ainda, que se revela equivocado admitir que esse acesso depende de prévia instauração de procedimento investigatório.

Argumenta o apelante que o seu direito de ter acesso a banco de dados com informações sigilosas decorre do artigo 26 da Lei nº 8625/93 c/c 8º da Lei Complementar nº 75/93, sendo essa normativa reproduzida pela Lei Complementar Estadual nº 54/2006.

Falou que para o acesso a essas informações, estão sendo criados e melhorados os sistemas de consulta a dados sigilosos, como o SISCOAF, SIMBA. SITTEL, INFOSEG, dentre outros.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença e o afastamento da incapacidade postulatória e, estando o feito em condições de julgamento, requereu a procedência do pedido, com arrimo no artigo 1.013, § 3º, do CPC.

Certidão de tempestividade do apelo (id. 3434099, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 3434101, págs. 01/31), tendo o Estado do Pará defendido a legalidade da decisão recorrida por irregularidade de representação processual, ante a incompetência funcional de Procurador de Justiça para ajuizar a demanda e que, em conformidade com o artigo 58 da Lei Estadual nº 57/2006, cabe aos Procuradores de Justiça atuarem perante o segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Pará.

Disse que o Procurador que subscreveu a petição originária excedeu as funções de seu cargo, havendo nítida infringência ao princípio do Promotor Natural, devendo, portanto, ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Expôs o recorrente que a divulgação de informações relativas aos rendimentos dos servidores públicos no portal da transparência do Governo Estadual obedece a Lei nº 12.527/2011, frisando que a normativa prevê em seu artigo 6º, III, a necessidade de se assegurar a proteção da informação sigilosa e de natureza pessoal.

Asseverou que o apelado solicitou administrativamente e judicialmente acesso ao Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos/SIGIRH, mediante o uso de senha pelos seus servidores, de modo a possibilitar a consulta às informações relativas à vida pessoal daqueles, aduzindo que a pretensão do recorrente importa em violação à intimidade e à vida privada do funcionário, pois referidas informações não são de interesse geral ou coletivo.

Citou jurisprudências em abono de sua tese.

Afirmou que os fundamentos deduzidos pelo apelante não se prestam a possibilitar o fornecimento de senha para que seus servidores tenham acesso ao banco de dados eletrônico para fins de consulta a informações relativas a vida dos funcionários estaduais quando inexiste procedimento de investigação, conforme disciplinado pelos artigos 129, I da CR/88 c/c 54, I da Lei Complementar Estadual nº 057/2006.

Asseverou o apelado que a permissão de acesso à informação almejada sem o respectivo procedimento investigatório sujeita o administrador público a responder por improbidade administrativa, na forma do artigo 32, IV, § 2º da Lei de Acesso à Informação.

Argumentou que não se está a defender a negativa de acesso à informação ao Ministério Público, ressaltando que promove a transparência da remuneração dos servidores nos exatos termos da Lei nº 12.5527/2011.

Dissertou a respeito do não cabimento de arbitramento de honorários em favor do Ministério Público, conforme disciplinados pelos artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.

Postulou, ao final, o não provimento do apelo.

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 3441966, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento este grau, em parecer constante do id. 3729715, págs. 01/06, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público compelir o Estado do Pará a disponibilizar o acesso ao Sistema de Folha de Pagamentos (SIGRH) do funcionalismo público estadual aos seus membros e servidores, uma vez que afirma serem tais informações de caráter público e coletivo.

Considerando-se que a insurgência do apelante reside basicamente na inconsistência da extinção da ação originária sem resolução de mérito e a possibilidade de julgamento meritório da controvérsia em grau recursal, na forma do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, passo a analisar esses pontos separadamente.

EXTINÇÃO DA SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL.

A sentença ora recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender existir irregularidade postulatória do subscritor da peça vestibular, visto que, sendo Procurador de Justiça, nos termos do artigo 58 da Lei Complementar n° 57/2006, deteria competência tão somente para atuar no segundo grau de jurisdição.

Sobre esse ponto, não há dúvida de que a irregularidade concernente à representação processual constitui vício sanável, podendo ser corrigido a qualquer tempo, conforme os termos do artigo 76
[1]
do Código de Processo Civil que prevê a possibilidade de correção da referida inconsistência, não importando tal fato, por conseguinte, na extinção do feito sem apreciação do mérito.

Aliás, sobre essa questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido da necessidade de intimação da parte para fins de regularização processual, conforme os julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O DEFEITO. NÃO REGULARIZAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. SÚMULA Nº 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, deve ser concedido o prazo para regularização, nos termos dos arts. 76 e 932, ambos do NCPC.

3. A não apresentação da procuração, mesmo após abertura de prazo para regularização do defeito, acarreta o não conhecimento do recurso.

4. Agravo interno não conhecido.(AgInt no REsp 1569833/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Constatada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, deve ser concedido o prazo para regularização, nos termos dos arts. 76 e 932, do Código de Processo Civil/2015.

3. A não apresentação da procuração, mesmo após abertura de prazo para regularização do defeito, acarreta o não conhecimento do recurso.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no Ag 1433736/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 09/08/2018)

No caso vertente, após ser proferida a sentença extintiva sem resolução de mérito em razão da pressuposta irregularidade na representação processual, o apelante interpôs Embargos de Declaração (id. 3434087, págs. 01/23) postulando a ratificação da peça vestibular, sendo mencionada peça aclaratória subscrita por Promotores de Justiça.

Afora isso, a peça recursal foi subscrita por membro do Ministério Público com atribuição funcional no primeiro grau, de tal sorte que, se o vício processual existia, foi sanado no curso do presente processo.

JULGAMENTO DO MÉRITO EM GRAU RECURSAL, NA FORMA DO ARTIGO 1.013, § 3°, I, DO CPC.

Para fins de aplicação da teoria da causa madura prevista no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, deve o processo se encontrar em condições de imediato julgamento. No caso, considerando-se que a controvérsia meritória é unicamente de direito e que o apelado não se opôs a essa possibilidade, passo a efetuar o julgamento da demanda.

Conforme ao norte relatado, o apelante postulou compelir o apelado a franquear o acesso ao Sistema de Folha de Pagamentos (SIGRH) do funcionalismo público estadual aos seus membros e servidores, sustentando para tal que essa medida decorreria de prerrogativa funcional, prevista no artigo 129, VI, da Constituição da República, artigo 26, I, “a” e “b” da Lei Nacional n

º 8.625/93 e artigo 54, I, “d”, da Lei Complementar Estadual n° 57/2006.

A Lei nº 12.527/2011, que trata sobre o acesso à informação, dispõe no § 1º do seu artigo 31
[2]
que informação pessoal é aquela que se refere à pessoa natural identificada ou identificável. Além disso, estabelece que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Nesse sentido, entende-se que o normativo não impede a disponibilização de toda e qualquer informação pessoal, excetuadas aquelas que podem causar prejuízo ou dano aos direitos de personalidade do indivíduo.

No que se refere à divulgação da remuneração de agentes públicos, tem-se que o Supremo Tribunal

Federal (STF) já entendeu que a divulgação da remuneração

de empregados e servidores públicos não violaria a garantia expressa no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, em que se afirma que “são invioláveis a intimidade, a vida

privada,

a

honra

e

a

imagem

das

pessoas,

assegurado

o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Todavia, não é de se olvidar que a decisão oriunda daquele Sodalício em sede de repercussão geral, abrangeu tão somete a publicidade em sítio eletrônico da remuneração total percebida pelo servidor, ou seja, os valores a título de vencimentos acrescida das vantagens.

Nesse sentido, restou assentado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 652.777/SP, de Relatoria do Min. Teori Zavascki, julgado em 23/4/2015, a tese de que “é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.”

Considera-se, portanto, que a divulgação da remuneração de servidores

públicos, ainda que sejam informações de caráter pessoal, não desrespeita a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem dos indivíduos aos quais se referem. Nesses casos, o Pretório Excelso entendeu que o fato de se tratar de informações de agentes públicos atuando nesta qualidade flexibiliza o princípio da intimidade em detrimento do princípio da transparência.

No âmbito deste Estado, é fato notório que o apelado disponibiliza em endereço eletrônico a relação nominal do servidor, a lotação, mês de referência e a respectiva remuneração e acréscimos pecuniários, valendo destacar que informações a respeito de dados como pagamento de pensão alimentícia e empréstimos financeiros, circunscrevem-se à vida privada do indivíduo, de modo que não há interesse público a ser tutelado nesse caso, conforme se pode aferir da análise do artigo 31, § 1º, I e II da Lei nº 12.527/2011
[3]
.

Não se desconhece que o Ministério Público, em suas atividades institucionais, depara-se constantemente com a necessidade de obtenção de dados e informações de usuários investigados para instruir os procedimentos de sua alçada, cujas informações muitas vezes se encontram em banco de dados de pessoas jurídicas de direito público ou privado, não se desconhecendo que o acesso a tais informações é essencial para que haja sucesso na tarefa de individualização e identificação de agentes praticantes das mais diversas infrações, seja na posição de autores, partícipes ou até mesmo como testemunhas.

Todavia, há que se ter em conta, no acesso a essas informações, a necessidade de se efetuar a distinção entre dados e dados cadastrais. Enquanto o primeiro revela aspectos da vida privada ou da intimidade do indivíduo e possuem proteção constitucional esculpida no artigo 5º, X, da Constituição da República
[4]
, o segundo se refere a informações de caráter objetivo que todos possuem, não permitindo a criação de qualquer juízo de valor sobre o indivíduo a partir de sua divulgação, tais como aquelas referentes ao nome, CPF, endereço, telefone

No caso em questão, a pretensão meritória ventilada na peça vestibular, na hipótese de ser deferida, possibilitaria ao Ministério Público obter, além dos dados cadastrais, que não gozam da proteção constitucional à intimidade, os dados relativos à vida privada do indivíduo, além de informações como o pagamento de pensão alimentícia e empréstimos financeiros contraídos pelo servidor perante instituição financeira, informações estas que não possuem relevância para além do servidor envolvido.

Deve-se destacar que, com o entendimento supra, não se está a inviabilizar a atividade do Ministério Público no seu mister investigatório, mas tão somente assegurando a supremacia dos direitos fundamentais, ao condicionar o acesso a informações referentes à vida privada do indivíduo ao prévio crivo judicial. Assim, considerando-se que a pretensão meritória ventilada vai além de obtenção de dados cadastrais de servidores públicos, confrontando a cláusula de reserva de jurisdição, revela-se descabido o acolhimento do pedido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, anulando a sentença, entender sanado o defeito de representação apontado, e, considerando estar a causa madura, julgar improcedente o pedido.

É como o voto.

Belém/PA,

29 de novembro

2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[2]
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

:

[3]

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

[4]
Art. 5º (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Belém, 03/12/2021